Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. NEOPLASIA DE PRÓSTATA. METÁSTASE PARA LINFONODOS E OSSOS. TRATAMENTO. OLAPARIBE (LYNPARZA). MEDICAMENTO NEOPLÁSICO DE USO DOMICILIAR. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. PROCEDIMENTO AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão do Embargante de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.